Tribunal: TJSP
Processo: 1059329-53.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. 1. Negativação indevida. Dívida não comprovada. Inexigibilidade reconhecida. Danos morais. Ocorrência. Inaplicabilidade da Súmula 385 do C. STJ. Ausência de restrições preexistentes e concomitantes para ensejar a sua aplicação. Compensação devida. 2. Honorários advocatícios. Majoração.

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. 1. Negativação indevida. Dívida não comprovada. Inexigibilidade reconhecida. Danos morais. Ocorrência. Inaplicabilidade da Súmula 385 do C. STJ. Ausência de restrições preexistentes e concomitantes para ensejar a sua aplicação. Compensação devida. 2. Honorários advocatícios. Majoração. Necessidade a fim de atender os parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC. Recurso parcialmente provido.